Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012166-35.2021.8.11.0000
Agravante: APOLUS ENGENHARIA LTDA
Agravado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1017976-82.2021.8.11.0002, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que indeferiu o pedido de concessão da tutela cautelar antecedente, consubstanciada no pedido de suspensão dos procedimentos licitatórios, Tomada de Preços no 09/2021 e no 10/2021, bem como do ato de rescisão unilateral dos contratos no 037/2018 e 038/2018 e da sanção pecuniária imposta.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, sagrou-se vencedora em processo de concorrência pública, cujo objeto consistia na construção de duas creches, no Município de Várzea Grande.
Assevera que, firmou contrato com o ente federativo, pactuando-se o prazo de trezentos dias para finalização das obras, bem como a contraprestação na ordem de aproximadamente três milhões e novecentos mil reais.
Argumenta que, no final do ano de 2018, o Agravado deixou de honrar as obrigações financeiras, de modo que a Agravante enviou notificação extrajudicial, solicitando a regularização da situação, não obtendo resposta.
Afirma que, após decorridos mais noventa dias, enviou outra notificação extrajudicial, solicitando a regularização da situação financeira, sob pena de suspensão dos serviços.
Alega que, em meados de 2019, o Agravado regularizou a situação dos pagamentos, mas as medições realizadas nunca eram corretas, dando ensejo à emissão de notas fiscais com valores a menor, e ainda, que a Administração passou a exigir a prestação de serviços, previamente à solicitação de valores, o que acabou gerando atrasos.
Aduz que, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, os custos dos insumos sofreram elevação, razão pela qual, requereu o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato.
Esclarece que, os requerimentos não foram deferidos e devidamente apreciados, sendo surpreendido com o ato de rescisão unilateral do contrato e aplicação de multa, sendo lançado em seguida, novos procedimentos licitatórios para conclusão das obras.
Verbera que, os procedimentos licitatórios lançados para a conclusão das obras compreendem valor aproximado à execução total da construção, elemento que, sob seu ponto de vista, corrobora a tese de que o contrato comportava reajuste de valores.
Defende que, o prazo para a conclusão das obras foi prorrogado por duas oportunidades, por meio de aditivos contratuais.
Pontua que, as obras tiveram de ser paralisadas por motivo de força maior e caso fortuito, em razão da pandemia causada pela Covid-19.
Argui que, ocorrendo impedimento ou paralisação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Agravante sagrou-se vencedora em dois procedimentos licitatórios, cujos objetos consistiam na prestação de serviços para a construção de duas creches, no Município de Várzea Grande.
Narra na inicial que, não obstante a apresentação de pedido de dilação de prazo para conclusão da obra e reajuste do valor do contrato, fora surpreendida com a comunicação de rescisão unilateral do contrato, aplicação de multa sobre o serviço não realizado e o lançamento de novo edital para a execução do saldo remanescente do contrato.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Consoante previsto nos artigos 78 e 79, da Lei no 8.666/93, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração, o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos. Este, em princípio, é o caso dos autos.
Conforme se extrai da decisão administrativa, em 01/03/2018 foi expedida ordem de início dos serviços e mesmo após pactuados por meio de dois termos aditivos, a extensão do prazo de vigência, expirado em 19/02/2021, a Agravante executou apenas 64,8% e 57,44%, respectivamente, dos contratos referentes às creches a serem edificadas no bairro Vila Arthur e Nova Ipe, no Município de Várzea Grande.,
Ademais, extrai-se que a Comissão Processante instaurou procedimento administrativo prévio, mediante expedição de notificação à empresa, cientificando a parte acerca da possibilidade de aplicação de penalidades. Todavia, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.
Oportuno esclarecer ainda que, por meio de dois termos aditivos, foram reajustados os valores concernentes ao contrato, de modo a afastar, em sede de cognição sumária, a afirmação de necessidade de reajuste para equilíbrio econômico financeiro do contrato, à mingua da existência de outros elementos corroborando a alegação de aumento dos insumos.
Registre-se que, a Administração enviou dezoito notificações extrajudiciais à Recorrente, solicitando à esta, maior diligência para a conclusão das obras.
Por fim, no que tange à suposta necessidade de realização de medição para o início das obras por meio de novo procedimento licitatório, é certo que, a parte não trouxe sequer início de prova, a evidenciar o desacerto do percentual de saldo remanescente das obras, apontado pela Administração, em novo edital.
Assim, diante da expressa previsão legal e no contrato, acerca da possibilidade de rescisão unilateral, mormente em razão de que a Agravante não colaciona acervo probatório suficiente a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não vislumbro, por ora, fundamento apto à concessão da tutela de urgência, consubstanciada no sobrestamento do certame, bem como do ato de rescisão do contrato e a aplicação de sanção pecuniária pelo seu descumprimento.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator